Tribunal: TJSP
Processo: 1117355-73.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel residencial – Ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais e cobrança de cláusula penal – Superveniente pedido de consignação de chaves – Sentença de parcial procedência – Apelo dos locatários – Cláusula penal (multa contratual) – Cabimento – Resolução do contrato em razão de inadimplemento contratual do locador – Previsão

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel residencial – Ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais e cobrança de cláusula penal – Superveniente pedido de consignação de chaves – Sentença de parcial procedência – Apelo dos locatários – Cláusula penal (multa contratual) – Cabimento – Resolução do contrato em razão de inadimplemento contratual do locador – Previsão contratual de multa por infração contratual de quaisquer das partes – Referência adotada no parágrafo da cláusula do contrato que inexiste no instrumento – Adoção do parâmetro oferecido pelo "caput" da cláusula – Prestígio da vontade das partes de existir cláusula penal – Ausência de razoabilidade na interpretação que atribui a situações idênticas soluções jurídicas distintas – Oferecimento de imóvel em condições de habitação que, por expressa previsão legal, é cláusula implícita de contrato de locação – Artigo 22, inciso I, da Lei no 8.245/91 – Atribuição do ônus da sucumbência exclusivamente ao locador – Sentença reformada – Recurso PROVIDO.